Tribunal: TJMT
Processo: 1034305-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034305-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALONSO NEVES DA SILVA FILHO - CPF: 044.914.461-56 (EMBARGANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJETOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO –

SÚMULA 229 DO STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO -

SUSPENSÃP DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – INCLUSÃO DO PRAZO TRANSCORRIDO ATÉ A DATA DA SUSPENSÃO NO CÔMPUTO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a inocorrência da prescrição ao argumento de que o pedido administrativo suspende o prazo, que passa a contar a partir do conhecimento da negativa de pagamento.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALONSO NEVES DA SILVA FILHO
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela seguradora, ora embargada, consoante ementa abaixo transcrita (ID 102018457):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRAZO TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, INCISO IX, DO CC/2002 – SÚMULA 405 DO STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da decisão administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ.-
”

Em suas razões recursais (ID 106614496), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição ao argumento de que o pedido administrativo suspende a prescrição, que passa a contar a partir do conhecimento da resposta da seguradora.

Assevera que, em 05/08/2019, quando da propositura da demanda, ainda não havia ocorrido a prescrição, pois o autor teve ciência da negativa no dia 06/12/2016 e sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, o término do prazo ocorreria apenas em 06/12/2019.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, reformando o julgado par que a seguradora seja condenada ao pagamento de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente da data do sinistro (20/12/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A parte embargada se manifestou pelo desprovimento do recurso no ID 107648959.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação cível, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento, vejamos (ID 102018464):

“VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ALONSO NEVES DA SILVA FILHO,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo que, em 20/12/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados aos autos (IDs 98471477 e 98471478), no entanto, após proceder ao protocolo do requerimento administrativo com a devida regularização do sinistro sob o no 3160341213 teve seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 98471473), requereu a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente à invalidez decorrente do acidente automobilístico que lhe causou traumatismo crânio encefálico e fratura da clavícula direita, bem como ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ocorrência da prescrição a ensejar a extinção do feito com julgamento do mérito.

É sabido que o seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
”.

Contudo, cabe ressaltar que referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, o que no caso dos autos compreende a data da ciência da negativa de pagamento, consoante Súmula 229 do STJ:

“
SÚMULA N. 229
- O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula no 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula no 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula no 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula no 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).

Conforme se extrai da página de acompanhamento processual, disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.b
r, o segurado procedeu ao protocolo do pedido administrativo de pagamento da indenização securitária para invalidez permanente em 13/06/2016 sendo registrada no sistema a negativa de pagamento ao sinistro de no 3160341213 em 07/12/2016.

O mesmo se extrai da cópia do processo administrativo juntado aos autos pela seguradora no ID 98471488, onde consta que a negativa de pagamento do sinistro no 3160341213 foi expedida em 06/12/2016 por meio da Carta de no 10134662, a qual foi inserida no sistema em 07/12/2016.

Nesse sentido, conclui-se que o prazo prescricional de fato permaneceu suspenso durante o trâmite administrativo.

Considerando as datas constantes da página de acompanhamento processual disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico https://www.seguradoralider.com.br e nos documentos de ID 98471488, juntados aos autos pela seguradora, tem-se que o prazo prescricional voltou a correr após a negativa de pagamento registrada no sistema em 07/12/2016.

Assim, tendo em vista que o acidente ocorreu em 20/12/2015 e o pedido administrativo foi protocolado em 13/06/2016 conclui-se que na data de protocolo do requerimento administrativo havia decorrido 06 (seis) meses do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Voltou a correr o prazo prescricional em 07/12/2016, ou seja, quando da negativa emitida pela seguradora, data em que ainda havia ainda o período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o transcurso do lapso temporal.

Assim, tem-se que a prescrição da pretensão autoral ocorreu em junho de 2019, pois o pedido administrativo suspende o prazo prescricional e havendo recusa da seguradora em proceder ao pagamento o prazo voltar a fluir da data da ciência da negativa (07/12/2016), devendo ser computado o período já transcorrido até a data em que ocorreu a suspensão.

Isso porque, conforme se extrai da petição inicial a parte autora teve ciência inequívoca de sua invalidez logo após o acidente devido à gravidade da lesão decorrente do trauma crânio encefálico sofrido em 20/12/2019, afirmando ter ficado com sequelas físicas, conforme abaixo transcrito (ID 98471473):

“Narra o autor que no dia 20/12/2015, sofreu acidente automobilístico foi socorrido ficando em coma por três dias, do fato lhe causou a invalidez permanente em um MEMBRO SUPERIOR (FRATURA NO CRANIO E CLAVICULA), conforme TABELA DE INVALIDEZ PERMANENTE incluída pela Lei 11.945/2009 e LAUDO MÉDICO em anexo.

Dessa forma, sabendo de seus direitos, o Requerente via administrativamente deu entrada no Aviso de Sinistro DPVAT, para receber a indenização que tem direito, tendo seu pedido negado pela seguradora.

Todavia, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), vem o Autor requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o Seguro Obrigatório.

Desta feita, o Requerente sabendo do direito que lhe assiste quanto beneficiário do Seguro Obrigatório, resolveu pleitear seus direitos perante este MM. Juízo.”

Analisando a documentação médica que acompanha a inicial, constata-se que o trauma crânio encefálico decorrente do acidente ocorrido em 20/12/2015 foi diagnosticado pelo exame de imagem como velamento difuso do seio esfenoidal, o que significa que a cavidade do seio esfenoidal indicava a presença de material estranho àquela região.

Observa-se ainda da documentação médica, que o material estranho detectado no seio esfenoidal era decorrente de hemorragia intracerebral e hemorragia subaracnóidea, sendo o autor transferido para a UTI com GLASGOW 11, situação clínica que tem como objetivo definir o estado neurológico de pacientes com lesão cerebral aguda por meio do nível de consciência cujo registro GLASGOW 11 compreende a lesão cerebral moderada.

Além disso, ao proceder ao ajuizamento da demanda o autor requereu prioridade de tramitação com base no Provimento 26/2008-CGJ, alegando ser portador de deficiência física com debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, nos termos do que dispõe o artigo 1o, incisos II e III e artigo 2o, §§ 1o e 2o do mesmo provimento.

Assim, conclui-se que o autor teve ciência inequívoca de sua invalidez três dias após o acidente, data em que recebeu alta da UTI como alega em sua inicial, em razão do caráter notório da invalidez permanente pro ele apresentada.

Diante disso, é de se concluir que resta configurada a prescrição da pretensão autoral, pois o prazo prescricional teve início em 23/12/2015, sendo suspenso a partir da data do protocolo administrativo realizado em 13/06/2016, voltando a correr em 07/12/2016 data em que a parte apelada teve ciência da negativa de pagamento, sendo ajuizada a demanda apenas em 05/08/2019, ou seja, após ter decorrido o lapso temporal de 03 (três) anos e 02 (dois) meses ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação da seguradora para reconhecer a prescrição e julgar improcedente a demanda nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 .

Ainda, condeno a parte autora, ALONSO NEVES DA SILVA FILHO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (98471480).

É como voto.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021